Tribunal: TJDFT
Processo: 0748482-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748482-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLINDA RITSUKO HARADA AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Seguro de Vida em Grupo - Não Renovação - Probabilidade de Provimento do Recurso - Risco de Dano Grave - Inexistência - Indeferimento OLINDA RITSUKO HARADA interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória proferida pela Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de conhecimento ajuizada contra MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, em que pretende ver restabelecidos os exatos termos da apólice n. 930.4507.0000010.01 (Seguro de Vida em Grupo), bem como o pagamento de danos morais pelo cancelamento do seguro. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. No caso concreto, a autora objetiva, em sede de tutela de urgência, que a primeira agravada restabeleça todos os termos da apólice n. 930.4507.0000010.01, com a restituição da diferença relativa aos valores mensais pagos pelo novo contrato. Compulsando os autos de origem, verifico que a controvérsia posta cinge-se em averiguar se, ao não renovar a Apólice de Seguro de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais Coletivo n. 930.4507.0000010.01, a seguradora cometeu ato ilícito, passível de reparação pelo Poder Judiciário. No que concerne à possibilidade de a seguradora não renovar o contrato de seguro de vida em grupo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no seguinte sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO COLETIVA. NÃO RENOVAÇÃO DA AVENÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de a seguradora não renovar o contrato de seguro de vida em grupo. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp n. 1.337.939/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015.) Numa análise perfunctória, infere-se que a seguradora notificou, previamente e em prazo razoável, a estipulante a respeito da não renovação do seguro de vida em grupo por conta de seu desequilíbrio atuarial e financeiro. (ID 169634213, autos originários) O acervo fático-probatório produzido pela parte autora revela-se insuficiente para concluir, em juízo de cognoscibilidade sumária, ser abusiva a cláusula contratual, a qual permite a não renovação da apólice, o que exige apuração acurada, com a devida instrução processual, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que a recorrente não conseguiu comprovar, de plano, nenhuma ilegalidade na conduta da Seguradora, suficiente para justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ademais, há informação de que a autora contraiu novo seguro de vida, embora em condições diversas, fato hábil a afastar a alegação de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Desta feita, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é a solução a ser dada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Às agravadas. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator